Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. VALOR DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AVALIAÇÂO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42/CDC. DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido por não terem sido demonstradas ilegalidades e/ou abusividades das contratações de serviços bancários.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narra o autor, na origem, ter firmado contrato de financiamento de veículo com o requerido no qual alega terem sido embutidas a Tarifas de Cadastro (R$ 999,00), o Seguro Prestamista (R$ 2.166,77), Seguro Premiado (R$ 384,63), o Registro do Contrato (R$ 474,00) e Avaliação do Bem (R$ 399,00). Requereu a redução da tarifa de cadastro para o valor de R$ 100,00, e sustentou serem indevidos os valores cobrados pela contratação dos seguros por configurar venda casada. Pugnou pela devolução do valor pago tanto pela avaliação do bem quanto pelo registro do contrato por não haver comprovação de que os serviços tenham sido efetuados. Pleiteou a devolução dobrada dos valores pagos indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de danos morais (desvio produtivo) e materiais no valor de R$ 3.000,00.
5. Da Tarifa de Cadastro. O STJ, decidindo os Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e n 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim está consagrado na Súmula 566 do STJ que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Quanto ao alegado excesso no valor cobrado, o Banco Central estipula o valor médio de R$ 1.276,69 para a Confecção de cadastro para início de relacionamento. Dessa forma, o valor cobrado (R$ 999,00) mostra estar dentro dos parâmetros propostos e abaixo do valor médio informado pelo órgão regulador. (https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1).
6. Dos seguros. A realização de dois ou mais negócios jurídicos em um único momento não caracteriza venda casada (art. 39, I, CDC) uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro. Ademais, da análise da Cédula de Crédito Bancário, percebe-se não haver qualquer cláusula que vincule a concessão do financiamento à adesão ao seguro prestamista ou a seguro premiado. Ademais, diante do caráter facultativo dos seguros, nada impede que o contratante solicite o cancelamento a qualquer momento, desde que com efeitos futuros.
7. Do Registro do Contrato. É válida a cobrança a título de registro por tratar-se de despesa inerente aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluída nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. Verifica-se haver a previsão no contrato estabelecido e ter sido comprovada a prestação do serviço (ID 65693765 - Pág. 1). A título de esclarecimentos, ao contrário do afirmado pelo autor na petição inicial e no presente recurso, a tarifa refere-se ao registro do contrato de financiamento junto ao DETRAN, de modo a constar o gravame incidente no veículo, e não de registro do contrato de financiamento em cartório.
8. Taxa de avaliação. O STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), decidiu pela validade da cobrança, sendo esta abusiva somente no caso de o serviço não ser efetivamente prestado. No caso, a instituição financeira não demonstrou a realização do serviço de avaliação, com o respectivo laudo, o que caracteriza a cobrança como indevida, devendo a restituição do valor se dar na forma dobrada. Sentença reformada neste ponto.
9. Dos danos morais. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil. Todavia, o autor não comprovou ter perdido tempo ou sofrido desvio produtivo para solucionar a questão.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de avaliação, devendo o banco requerido restituir ao autor a quantia de R$ 399,00, na forma dobrada (art. 42/ CDC). Mantida a sentença nos demais termos.
11. Sem custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.